Tribunal: TJMT
Processo: 1018561-34.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), APARECIDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 864.370.621-34 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Trata-se de ação em que a Recorrida APARECIDA ALVES DOS SANTOS postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 233,41 (duzentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura no período de 09/2015 à 08/2016, bem como trouxe aos autos diversos documentos, tais como boletim de ocorrência, reclamação no Procon, os quais comprovam que a Recorrida utilizava-se da linha n. 66-99660-9086, o mesmo da cobrança.

3. No mesmo sentido, a empresa Recorrente anexou na contestação aos autos faturas inadimplidas e relatório de utilização, o que comprova a utilização dos serviços pelo Recorrido.

4.
Outrossim, o Recorrido afirma não possuir vínculo jurídico com a empresa Recorrente, contudo, não apresenta aos autos qualquer documento capaz de inferir que em período contemporâneo aos fatos, o Recorrido fosse titular de telefone móvel com empresa diversa ao da Recorrente.

5.
Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida APARECIDA ALVES DOS SANTOS postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 233,41 (duzentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente TELEFONICA BRASIL S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, já que os documentos anexados pela Recorrente demonstram a comprovação do vínculo jurídico com o Recorrido, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura
no período de 09/2015 à 08/2016.

No mesmo sentido, a empresa Recorrente anexou aos autos relatório de chamadas, o que comprova a utilização dos serviços pela Recorrida.

Ainda, a Recorrente trouxe em contestação ao ID n. 119472002, 119472003, documentos que demonstram que a Recorrida se utilizava da linha n. 66-99660-9086, o mesmo da cobrança.

Outrossim, a Recorrida afirma não possuir vínculo jurídico com a empresa Recorrente, contudo, não apresenta aos autos qualquer documento capaz de inferir que em período contemporâneo aos fatos, em que o Recorrido fosse titular de telefone móvel com empresa diversa ao da Recorrente.

Por fim, entendo como comprovado a relação jurídica entre as partes, e o Recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Nesse sentido, a conduta praticada pela Recorrente não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022